Tribunal: STF
Processo: ARE 1440190
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA. CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DOS EDITAIS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES. NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA NÃO VERIFICADA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA INOBSERVADOS” (e-doc. 254). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 307).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 5º e o § 3º do art. 236 da Constituição da República.



    Argumenta que “essa egrégia Suprema Corte [na Ação Originária n. 2.566/SC] já teve oportunidade de se manifestar acerca da aplicação do entendimento do CNJ, acima referido, ao concurso deflagrado pelo Estado de Santa Catarina, regido pelo Edital 346/2011 e alterado pelo Edital 176/2012, de forma que decidiu pela prevalência, em ambos os casos, de tal posicionamento da Corte Administrativa. Nesse sentido, no bojo do julgamento da Ação Originária 2.566/SC, o STF consignou que ‘a audiência de reescolha, embora não prevista no edital, é medida que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Tal situação foi reafirmada, especificamente envolvendo o certame do TJSC, no PCA 0003600-97.2016.2.00.0000’” (fls. 7-8, e-doc. 342) .



    Sustenta que ”o acórdão recorrido afrontou a norma constitucional prescrita no artigo 236, § 3º, da Constituição Federal, relativa ao concurso público de provas e títulos com objetivo de ingresso na atividade notarial e de registro, situação que ficou demonstrada ao afastar à aplicação de entendimento sufragado pelo CNJ (PCA 0007242-83.2013.2.00.0000)” (fls. 8-9, e-doc. 342).



    Alega que “não há como ser reconhecido o direito postulado, já que a Recorrida não compareceu à audiência de escolha inaugural, quedando-se silente de opção e excluindo-se da continuidade do certame, consoante previsão no Edital n. 176/2012, Edital n. 37/2015 e, posteriormente, pelo Edital n. 20/2016” (fl. 9, e-doc. 342).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer o correto procedimento adotado pelo Poder Judiciário, na implicação de desistência da Recorrida face ao não comparecimento à convocação para audiência de escolha, denegando-se a ordem e invertendo-se a sucumbência” (fl. 9, e-doc. 342).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 356).



    O agravante argumenta que “o Estado de Santa Catarina abordou a questão constitucional posta em discussão, sobretudo à luz do art. 236, §3º, da Constituição Federal, dispositivo que primeiro normatiza a forma de ingresso na atividade notarial e de registro” (fl. 3, e-doc. 366).



    Sustenta que “a discussão trata apenas de analisar se a candidata que não compareceu à audiência de escolha inaugural, quedando-se silente de opção e excluindo-se da continuidade do certame, teria o direito de ser convocada para nova audiência de escolha, a teor do decidido pelo CNJ (PCA0007242-83.2013.2.00.0000), que assentou a tese de ‘necessidade de convocação, para a nova audiência de escolha, dos candidatos aprovados que tenham comparecido ou enviado mandatário na audiência anterior, inclusive aqueles que se encontram em exercício mas que, em razão de sua classificação, não tiveram oportunidade de optar pelas serventias que permanecem vagas’. Estas são as questões a serem tratadas neste recurso extremo o que se afasta da analise de prova ou de cláusulas editalícias” (fl. 4, e-doc. 366).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Ora, conforme se infere do conteúdo probatório, o concurso em questão foi deflagrado pelo Edital n. 176/2012. Já a eliminação da impetrante teria se dado por força dos Editais ns. 37/2015 e 20/2016. 



    Percebe-se que o Edital n. 37/2015 foi publicado com a finalidade de convocar os candidatos para audiência de escolha das serventias. Certo, todavia, é que além de promover o chamamento dos candidatos, tal documento introduziu nova condição ao certame, estabelecendo que apenas os presentes na primeira solenidade teriam a oportunidade de participar de eventual audiência de reescolha. Tanto é assim que, ao se publicar o Edital n. 20/2016, a Administração chamou para a segunda audiência somente os comparecentes da primeira, excluindo, implicitamente, os demais aprovados do certame. 



    Ora, como cediço, as leis que regem os concursos são aquelas estabelecidas pelo edital convocatório que, no caso, identifica-se com o Edital n. 176/2012. 



    Vem daí que, a exclusão da impetrante só pode ser considerada legitima se pautada no referido instrumento. Ocorre que, de análise dos termos do Edital n. 176/2012, não se encontra previsão de audiência de reescolha e tampouco regra de eliminação do certame por decorrência de ausência na primeira solenidade de eleição de serventia. Há, isso sim, no item 14.5 do Edital n. 176/2012, previsão de desistência do exercício de escolha para aquela solenidade específica, a qual, pelas previsões até então disciplinadas era a única possível: (...)



    De se destacar que a própria autoridade coatora, ao prestar informações, reconhece que sequer a Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, na qual se pautou o Edital n. 176/2012, prevê a audiência de reescolha. Confira-se: (...)



    Assim, o fato de referida solenidade encontrar respaldo no Edital n. 37/2015 não é suficiente para admiti-la sem qualquer ressalva. Isso porque as regras criadas no curso do certame não podem se sobrepor ao instrumento de vinculação. (...)



    Ora, tivesse o edital de convocação definido, de antemão, que haveria mais de uma solenidade para escolha de serventias, impondo a condição trazida pelo Edital n. 37/2015, poderiam, aqueles que deixaram de participar da primeira solenidade - por se pautarem pelos termos do Edital n. 176/2012 - ter adotado postura distinta, optando por comparecer no primeiro ato a fim de resguardar seu direito de participar do segundo” (fls. 4-8, e-doc. 254). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que, “de análise dos termos do Edital n. 176/2012, não se encontra previsão de audiência de reescolha e tampouco regra de eliminação do certame por decorrência de ausência na primeira solenidade de eleição de serventia” (fl. 4, e-doc. 254) e examinar a pretensão do agravante de que “não há como ser reconhecido o direito postulado, já que a Recorrida não compareceu à audiência de escolha inaugural, quedando-se silente de opção e excluindo-se da continuidade do certame, consoante previsão no Edital n. 176/2012, Edital n. 37/2015 e, posteriormente, pelo Edital n. 20/2016” (fl. 9, e-doc. 342) exigiria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas dos editais do certame, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TABELIONATO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE ESCOLHA DE SERVENTIAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 895.865-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Cartórios. Concurso público de remoção. Prova de títulos. Pontuação. Critérios. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.065.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. NORMAS EDITALÍCIAS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.143-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.030.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora